Tribunal: TJPA
Processo: 0807844-06.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807844-06.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ATALAIA VEICULOS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA, ARACI SOUZA DA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO DE DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR NECESSIDADE DE DECISÃO DO COLEGIADO. REJEITADA. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CARACTERIZADOS. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA A DECISÃO DE NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO SEU CARÁTER INTEGRATIVO.

1 –
Cabe julgamento monocrático pelo Relator quando a matéria em discussão já foi objeto de recurso repetitivo, na forma do
art. 932, inciso IV, letra “b”, do CPC, como ocorrido na espécie com a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.340.553 – Tema 566, mas de forma desfavorável a pretensão dos agravantes, sem que tenha ocorrido violação ao art. 1.024, §1.º, do CPC, e do art. 135, inciso III, do Regimento Interno do TJE/PA, além do que, não se caracterizou a

existência de prejuízo aos agravantes com a decisão monocrática, tendo em vista a manifestação do Colegiado apreciando agora o presente

agravo interno, portanto, não há motivo para declaração de nulidade;

2 -
In casu
a matéria levantada foi apreciada de forma expressa e retilínea nos fundamentos da decisão embargada consignando a manutenção da decisão agravada de rejeição de exceção de pré-executividade, posto que não caracterizada a prescrição arguida:
‘...r
equerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos (seis anos) pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos - considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.’,
portanto, diante dos requerimentos de penhoras realizadas pelos exequentes no prazo prescricional, que não foram apreciados, aplica-se o posicionamento do STJ definido no julgamento de recurso repetitivo do Recurso Especial n.º 1.340.553, face a possibilidade de interrupção retroativa da prescrição na hipótese de providência frutífera, eis que
não se caracterizou a existência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que apreciou as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia de forma expressa no acórdão embargado e não se admite a utilização dos embargos de declaração com a finalidade de reapreciação da matéria já decida, quando não se encontrem presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC/15, face o seu caráter integrativo da decisão recorrida. Agravo interno conhecido, mas improvido, à unanimidade, para manter a decisão proferida em sede de embargos de declaração.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga dA Costa Neto, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 07 à 14.03.2022.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interpostos por Atalaia Veículos Ltda. – ME e outros, face à decisão monocrática de minha lavra na apreciação de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento que tem a finalidade de reformar decisão do 1.º grau, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em desfavor da Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará.

Os agravantes alegam a existência de nulidade da decisão sob o fundamento de que o órgão colegiado da 2.ª Turma de Direito Público deveria apreciar os embargos de declaração rejeitados monocraticamente por esta Relatora, invocando em seu favor o disposto no art. 1.024, §1.º, do CPC, que não teria sido observado na decisão embargada, além do art. 135, inciso III, do Regimento Interno do TJE/PA.

Alega ainda que a decisão merece reforma, face a afronta ao entendimento proferido no julgamento de recurso repetitivo proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do Recurso Especial n.º 1.340.553, sobre o disposto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Defende que a partir da ciência da não localização de bens do executado se inicia automaticamente o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processos, procedendo-se o arquivamento provisório do feito, na forma da Sumula n.º 314 do STJ, e que a partir da ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da não localização de bens do devedor ou bens em seu nome, mas teria sido adotado como termo inicial do prazo o protocolo da petição da Fazenda Pública requerendo medidas restritivas em desfavor da executada.

Diz que o fundamento do agravo de instrumento não é baseado no atraso na citação do executado, mas sim a ocorrência de prescrição intercorrente, por não localização de bens dos executados para satisfazer o crédito, tendo em vista que a Procuradoria teria tomado ciência da não localização de bens em 24.08.2009, quando foi intimada a se manifestar sobre a Certidão negativa de bens dos executados, pois não teria logrado êxito em indicar bens passiveis de penhora, seja de propriedade da empresa ou dos sócios executados, eis que não haveria atos hábeis a interromper o prazo prescricional.

Argui que o acórdão embargado seria contraditório por deixar de sopesar outros parâmetros estabelecidos no julgamento do Recurso Especial n.º 1.340.553, notadamente a intensão de desestimulo à eternização das execuções fiscais, para que os devedores não fiquem por tempo indefinido sob a emaça de constrição patrimonial.

Afirma que a empresa não se encontra mais em atividade e seria contraproducente as diligências, pois os sócios não exercitam mais atividade empresarial e viveriam de aposentadoria e afirma que a exceção de pré-executividade oposta no 1.º grau tem base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça na apreciação do Recurso Especial n.º 1.340.553.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação, para anular a decisão monocrática agravada e sejam apreciados os embargos de declaração pelo Colegiado da 2.º Turma de Direito Público em Sessão de Julgamento, e no julgamento seja reconhecida a prescrição arguida na exceção de pré-executividade.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
7551405 - Pág. 01/03.

É o relatório com pedido de inclusão do processo em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

RELATORA

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

É arguida a nulidade da decisão monocrática agravada, sob o fundamento de que caberia ao colegiado da 2.ª Turma de Direito Público apreciar e julgar a matéria objeto dos embargos declaração, face o disposto no art. 1.024, §1.º, do CPC, além do art. 135, inciso III, do Regimento Interno do TJE/PA, que não teria sido observado na decisão embargada.

No entanto, verifico que a insurgência recursal não pode ser acolhida, pois deve ser observado que a matéria apreciada no agravo de instrumento oposto foi objeto de recurso repetitivo apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.340.553 – Tema 566, mas de forma desfavorável ao entendimento consignado no arrazoado dos agravantes.

Neste sentido, caberia o julgamento monocrático da matéria pelo Relator, na forma estabelecida no art. 932, inciso IV, letra “b”, do CPC, face a existência de recurso repetitivo consubstanciado no julgamento do REsp. n.º 1.340.553 – Tema 566, o que foi aplicado ao caso em espécie, inobstante a previsão do art. 1.024, §1.º, do CPC, e do art. 135, inciso III, do Regimento Interno do TJE/PA.

Isto porque, a matéria já havia sido definida por este egrégio Colegiado no julgamento
do
acórdão constante do ID-
5673233 - Pág. 01/04, onde foi apreciado o Agravo de Instrumento
do agravante/embargante/executado, n
os seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE REJEITADA E DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AGRAVO INSURGINDO QUANTO AO NÃO ENFRENTAMENTO DA ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, CONFORME O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1340553, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA.

1. A Primeira Seção do STJ, ao interpretar o artigo 40 da Lei 6.830/1980 no julgamento do REsp 1.340.553, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou teses a respeito da sistemática da prescrição intercorrente.

2. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano. Findado o prazo, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

3.
Todavia, os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos (seis anos) pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4
. No caso em tela, apesar de decorridos os referidos prazos, não se vislumbra a inércia do credor, especialmente se considerado que vários pedidos formulados pelo exequente deixaram de ser apreciados, o que nos termos do REsp 1.340.553, devem ser

processados (ainda que depois de já escoados os prazos) pois podem interromper o lustro prescricional.

5. Recurso conhecido, porém, improvido.”

Nos fundamentos do acórdão foi consignado que:

“Pois bem, em que pese a argumentação não diviso do entendimento a quo, nem vislumbro elementos a aptos a reformar a decisão agravada. Explico.

O posicionamento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1340553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao contrário da interpretação que a recorrente pretende conferir ao julgado, não se leva em consideração, tão somente, a extrapolação do prazo legal para caracterizar o lustro prescricional em matéria de execução fiscal de credito tributário.

A Primeira Seção do STJ, ao interpretar o artigo 40 da Lei 6.830/1980 no julgamento do REsp 1.340.553, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou teses a respeito da sistemática da prescrição intercorrente (Temas 566 a 571).

(...)

Portanto, do histórico, não vislumbro a argumentada inércia do credor, ao contrário, denoto que vários pedidos formulados pelo exequente deixaram de ser apreciados, o que como visto, nos termos do REsp 1.340.553, devem ser processados, ainda que depois de já escoados os prazos (um de suspensão do feito, mais cinco da prescrição), pois considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Assim, consigno que havendo pedidos formulados pela fazenda pública in tempo, seria prematuro decretar a prescrição intercorrente, posto que permanece a possibilidade de se processar o requerimento e logrando sucesso, configura interrompida a prescrição.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGOLHE PROVIMENTO, para manter a decisão recorrida nos termos da fundamentação lançada.”

Assim, a decisão monocrática agravada apenas rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão
retro
transcrito, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou omissão no mesmo, tendo em vista que as matérias necessárias ao deslinde de controvérsia foram apreciadas, mas com base no entendimento do Colegiado sobre a aplicação do recurso repetitivo proferido no julgamento do REsp. n.º 1.340.553 – Tema 566.

Por tais razões, não se cogita de qualquer nulidade, pois não há prejuízo aos agravantes, inclusive em decorrência da nova submissão da matéria ao Colegiado, por meio do presente agravo interno.

Outrossim,
também não merece guarida a arguição de suposta existência de contradição no acórdão embargado, pois houve manifestação de forma expressa no acórdão transcrevendo o histórico dos fatos ocorridos onde foi constatada a existência de vários requerimentos de constrição protocolados pelo exequente dentro do prazo prescricional de 06 (seis) anos (01 ano de suspensão + 05 anos da prescrição intercorrente), que não foram apreciados pela Juízo do feito, o que indica a necessidade de realização das diligências, ainda que depois de escoados os prazos, pois podem vir a interromper de forma retroativa o lustro prescricional. na forma definida no julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.340.553), na forma apreciada nos fundamentos do acórdão embargado:

“
...A ação foi distribuída em 05/09/2005 (ID. 3425534 - Pág. 2)

O despacho que determinou a citação da executada se deu em 16/11/2005
(ID. 3425534 - Pág. 6)

Vistas ao Estado do Pará,
que postulou em 24/08/2009
(Id 3425544 – fls. 13/15)
o cumprimento de diligências com vistas à penhora on line dos ativos financeiros em nome da executada e seus sócios; a citação editalícia da empresa e seus sócios
.

Cumpridas as medidas pelo exequente, o juízo determinou a expedição de carta precatória, a qual restou expedida em 21/03/2012 (Id 3425535 – fls. 1).

Interposta Exceção de Incompetência, julgada improcedente em 22/01/2013 (Id 3425535 – fls. 9/10)

Transitada em julgado a decisão, foram os processos reunidos e remetidos à PGE, que
apresentou manifestação em 21/10/2014 postulando o arresto on line via BACENJUD e RENAJUD dos sócios gerentes já responsabilizados nos autos. (Id 3425535 – fls. 14/15).

Instado, o Fisco Estadual apresentou atualização do valor do débito do executado em 23/04/2015 e 09/01/2017 (Id 3425535 – fls. 22 e 29) oportunidade em que reiterou o pedido de bloqueio on line dos ativos financeiros e dos veículos dos executados.”

Assim, não há dúvida sobre a existência de pedido de constrição pendente de apreciação e formulado dentro do prazo prescricional, portanto, deve ser processado
na forma definida no julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.340.553), consoante consignado na decisão agravada.

Neste diapasão, os embargos de declaração apresentados indicam mera irresignação com a interpretação dada de forma diversa da consignada no arrazoado e a intenção de reapreciação da matéria já decidida, o que não é admitido em sede de embargos de declaração, que tem finalidade integrativa, quando não se encontrem presentes os pressupostos do
art. 1.022 do CPC/15, consoante os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO DEVIDO. RECOLHIMENTO CONCOMITANTE AO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO.

ACÓRDÃO EMBARGADO.

INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.

PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há como reconhecer os vícios apontados pelo embargante, visto que o julgado hostilizado foi claro ao consignar que o preparo, devido no âmbitodos embargos de divergência, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 511 do CPC).

3.
Os aclaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1352503/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 05/06/2014)

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO FEITO - INVIABILIDADE.
Os Embargos Declaratórios visam à eliminação de obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão embargado, não se coadunando essa finalidade com a pretensão de rejulgamento do caso concreto.
Assim, verifica-se a inviabilidade do presente recurso, visto que do arrazoado não transparece tenha incorrido em qualquer dessas três hipóteses de cabimento. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg no Ag 778.187/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA

TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 03/03/2009)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM SEU CONHECIMENTO. A MATÉRIA DE FUNDO FOI DECIDIDA, NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE NO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade ou contradição. Não se prestam, contudo, a revisar entendimento materializado de forma clara, coerente e congruente.

2.
Julgamento contrário aos interesses da parte não implica ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa.

3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base no acervo fático-probatório delineado nas instâncias ordinárias.

Rever tal posicionamento se mostra inviável, em recurso especial, tendo em vista o óbice contido no enunciado 7 da Súmula do STJ.

4. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg no Ag 989.416/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 05/03/2009)

Ante o exposto, os fundamentos apresentados não são hábeis a modificar a decisão agravada, razão pela qual, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, por se encontrar fundamentada em julgamento de recurso repetitivo (
REsp 1.340.553 -Tema 566), na forma do art. 932, inciso IV, letra “b”, do CPC, como também pela ausência dos pressupostos
do art. 1.025 do CPC, para acolhimento dos embargos de declaração.

É como decido

Belém (PA), 14 de março de 2022.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 15/03/2022